Tribunal: TJDFT
Processo: 0741109-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DOS USUÁRIOS NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO NO CURSO DA EXECUÇÃO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO PRATICADO NAS PROXIMIDADES DE POSTO POLICIAL. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRASITADA EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO.

I - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pelas declarações dos usuários prestadas na Delegacia, confirmadas pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelas circunstâncias em que ocorreu o flagrante.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social do agente, por demonstrar comportamento inadequado e afrontoso à confiança depositada pelo Estado em sua ressocialização.

IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.

V - Mantem-se a majorante descrita no ar. 40, III, da Lei no 11.343/2006 quando comprovado que o delito foi praticado nas proximidades de um posto policial.

VI - Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

VII - A condenação transitada em julgado por outro processo no curso da ação penal obsta a concessão da benesse, haja vista que comprova a dedicação da ré às atividades criminosas.

VIII - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.

IX - Recursos conhecidos e desprovidos.